Tribunal: TJDFT
Processo: 0708079-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708079-37.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em razão do ímpeto modificativo a que visam os embargos de declaração opostos pela Terracap ao ID 16864329, sobretudo em relação aos honorários de sucumbência, em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunizo à parte embargada manifestar-se acerca das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora